Tribunal: STF
Processo: RE 108911
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
FRAUDE A EXECUÇÃO. NÃO HÁ CUIDAR, NA ESPÉCIE, DA BOA OU MA-FÉ DO
ADQUIRENTE DO BEM  DO DEVEDOR, PARA FIGURAR A FRAUDE, BASTA A
CERTEZA  DE QUE, AO TEMPO DA ALIENAÇÃO, JÁ CORRIA DEMANDA CAPAZ DE
ALTERAR-LHE O PATRIMÔNIO, REDUZINDO-O A INSOLVENCIA. PROPOSTA A
EXECUÇÃO, DESNECESSARIA A INSCRIÇÃO DA PENHORA PARA A INEFICACIA DE
VENDA POSTERIORMENTE FEITA, SENDO SUFICIENTE O DESRESPEITO A ELA,
POR PARTRE DO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.